Tribunal: TJSP
Processo: 1112666-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - juros remuneratórios expressamente previstos no contrato - Súmula no 382 do STJ - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.